Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Processo : 0729501-46.2024.8.07.0001 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta, o apelante peticiona nos autos (id. 72967373), informando que já se encontra integrado, de forma definitiva, à Polícia Militar do Distrito Federal. Junta, ainda, o certificado de conclusão do Curso de Formação de Praças – CFP XI (id. 72969097) e requer a análise de eventual perda de objeto. Diante disso, retire-se o feito da 22a Sessão Ordinária Virtual, a fim de viabilizar a oitiva da parte adversa, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à possível perda de objeto. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator